Tribunal: TJES
Processo: 0006404-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006404-40.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ RENATO FERREIRA GUSMAO

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. TAC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luiz Renato Ferreira Gusmão contra acórdão que negou provimento à apelação cível, em ação de reintegração de posse movida pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (CETURB/ES). O embargante alegou omissão do acórdão quanto à decisão que teria conferido efeito suspensivo a recurso em outro processo relacionado ao TAC de 2018, bem como quanto à desnecessidade de licitação, invocando o art. 173 da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a decisão concessiva de efeito suspensivo em processo conexo, e (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da necessidade de licitação à luz do regime jurídico aplicável à CETURB/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração visa sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a validade do TAC de 2018, a prevalência do TAC de 2014 e a exigência de licitação para exploração de espaços públicos.

A pretensão recursal visa à rediscussão de matéria já decidida, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles aptos a infirmar a conclusão do julgado.

A indicação genérica de normas constitucionais e infraconstitucionais, sem demonstração de omissão concreta e relevante, não autoriza o prequestionamento por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de declaração

opostos por
LUIZ RENATO FERREIRA GUSMÃO,
em face do acórdão de id 9132376, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, sendo Embargada a
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSPORTES COLETIVOS DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CETURB/ES)
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão, pois “ignora decisão deste Egrégio Tribunal, que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos nº 0020759-16.2020.8.08.0024 – isto é, suspende todas as reintegrações de posse, considerando a validade do TAC celebrado em 2018”;
(ii)
que “
não analisou alguns dos pontos ventilados em sede de apelação, a saber a desnecessidade de licitação, em função da aplicabilidade do art. 173 da Constituição Federal (empresa exploradora de atividade econômica sujeita ao regime das empresas privadas).
”

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que o Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado, este órgão colegiado examinou todas as questões pertinentes ao deslinde do caso, notadamente a necessidade de licitação e de que o TAC firmado em 20/12/2018 não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público. Veja-se:

“Por fim, ainda que se examine a questão à luz dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) indicados nas razões recursais, não mereceria prosperar a pretensão recursal ora sub examine.

Isso porque a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o TAC firmado em 20/12/2018 entra a Apelada, o MPES e a associação de lojistas, não tem o condão de suplantar a previsão contida no parágrafo 5º da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, no sentido de que a CETURB-ES poderia retomar os imóveis objeto de concessão ou autorização de uso, sempre que evidenciado o interesse público.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência orienta que a permissão de uso detém características de precariedade e discricionariedade, sendo possível a retomada do bem a qualquer momento pela Administração, caso entenda pela sua conveniência e oportunidade, sem que haja possibilidade de insurgência por parte do particular. In casu, restou consignado na petição inicial da ação de reintegração de posse e fundamentado pelo julgador a quo que não se faz mais conveniente e oportuna à permissão de uso, por desrespeitar, dentre outros, o prévio procedimento licitatório. 2. No ponto, cabe ainda salientar que o próprio TAC firmado em 21/10/2014 é claro ao dispor no parágrafo 5°, da cláusula 2ª, que as delegações para exploração das lojas tratadas neste Termo de Ajustamento de Conduta poderão ser desfeitas, isoladamente ou em conjunto, a qualquer tempo, desde que motivadas pela CETURB-GV, para a consecução de obras, ajustes, intervenções, alterações, construções e demolições, desativação de Terminal Urbano de Integração ou qualquer razão calcada em interesse público, sem que isso gere direitos aos Lojistas ou passivos à CETURB-GV (fls. 70v./73v.). Outrossim, o TAC firmado em 20/12/2018 não tem o condão de desqualificar a previsão do parágrafo 5°, da cláusula 2ª, do TAC firmado em 21/10/2014, ou seja, continua sendo franqueado à requerida, calcada em interesse público, retomar o imóvel. (...). 4. Destarte, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular, havendo interesse público, decorrente da ausência de prévio procedimento licitatório, no pedido de desocupação. 5. Outrossim, por ser a apelada a empresa pública responsável por executar as atividades e funções relacionadas ao Sistema de Transportes Urbanos da Região Metropolitana da Grande Vitória, o que inclui as atividades concernentes às lojas localizadas nos Terminais, não que falar na sua ilegitimidade. 6. Recurso desprovido. (AP nº 048180033291, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, julgamento em 31/10/2022 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CETURB GV ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO FINALIDADE DA ENTABULAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA REGULARIZAÇÃO DAS PERMISSÕES CONCEDIDAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No ato administrativo atinente ao Termo de Autorização de Uso, consta a previsão da outorga da permissão a título precário, o que implica a possibilidade de rescisão unilateral da avença pela concedente, de acordo com o seu poder discricionário para consentir e retirar o uso dos bens públicos. 2. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput, da Lei nº 8.987/95. 3. Essa peculiaridade do ato administrativo precário obsta a pretensão do recorrente de ser mantido na posse do imóvel, sobretudo pelo fato de que é inequívoca a vontade da entidade da Administração Pública Indireta de ser restabelecida no bem. 4. Tal vontade foi expressamente reafirmada em março de 2017, quando da elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta pela CETURB e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual a parte apelada se comprometeu a realizar procedimento licitatório para outorga de permissão de uso dos imóveis situados nos Terminais Urbanos de Integração de Laranjeiras, Ibes, Vila Velha, Itacibá e Carapina. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode chancelar a ocupação irregular de módulo do Terminal da CETURB, em especial quando sopesado que houve a extinção do mencionado contrato de permissão de uso com a notificação perpetrada. 5. O TAC de 21 de outubro de 2014 não contou com a chancela do órgão Ministerial, não contando com a assinatura do representante do Parquet. Ademais, a demanda tombada sob o nº 0021375-64.2015.8.08.0024, em que se discutia a legalidade do TAC firmado em 21 de outubro de 2014 foi julgada extinta, diante da ilegitimidade ativa da Associação autora (ALOTUR), que não possuía poderes para celebração do TAC, à época. 6. Sob outro aspecto, a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV, a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que é de conhecimento notório, não retira a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput, da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. 7. Está caracterizado nos autos o esbulho, com a posse precária do recorrente, configurada a partir do encerramento do prazo que lhe foi concedido para retirada da loja que ocupa no terminal urbano. 8. Recurso conhecido e improvido. (AP nº 048180022765, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgamento em 29/03/2022 – grifei)

Destarte, ainda que examinada a questão sob este prisma, forçoso acentuar que a CETURB-ES, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da CF, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração, razão pela qual descabe a alegação de que a manifestação de vontade unilateral seria desprovido de motivação idônea.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)